Tribunal: TJDFT
Processo: 0732531-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732531-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO POUPEX, e condenou a agravante ao pagamento de honorários no valor de R$2.000,00 (ID 197673414 na origem). A agravante aduz que o financiamento realizado junto à POUPEX não foi destinado à construção ou compra de imóvel, tampouco há previsão de cláusula de garantia vinculada à imóvel, que constitui elemento típico de contrato de financiamento imobiliário. Defende que não incide em nenhuma das hipóteses de exclusão do processo de repactuação proposto. Aponta o que dispõe no art. 54-A, §1o e 2o do CDC. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, requer a permanência da POUPEX no polo passivo da demanda. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/21 em desfavor do Banco de Brasília S/A e a Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX. A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da POUPEX, com base no art. 104-A, §1o, do CDC, ao considerar que o contrato de financiamento para aquisição de material de construção constitui relação típica do Sistema Financeiro de Habitação. Entretanto, não se vislumbra no contrato de empréstimo para aquisição de material de construção a existência de garantia imobiliária, o que gera a presunção de que não foi instituída garantia real para o financiamento e as prestações são descontadas no contracheque da contratante. O art. 104-A, §1o, do CDC, estabelece que excluem do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Portanto, a Lei é clara ao excluir das ações de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural. Em consulta ao contrato de financiamento material de construção firmado com a POUPEX (ID 168460429 na origem) vê-se que a cláusula segunda prevê que o valor do mútuo ficará condicionado à margem consignável líquida da renda do associado e à disponibilidade de recursos da mutuante. A cobrança dos encargos mensais se dará mediante consignação obrigatória em folha de pagamento. Logo, não há qualquer menção contratual relacionada à existência de garantia real vinculada ao mútuo, o que afasta a incidência do §1o, art. 104-A, do CDC. O contrato de empréstimo firmado com a POUPEX, apesar da nomenclatura de financiamento material de construção (ID 168457176 na origem), tem como garantia o salário da agravante como servidora pública do Governo do Distrito Federal. Nesse cenário, em análise sumária, verifica-se presente a probabilidade do direito e o risco de dano, uma vez que a decisão condenou a agravante em honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00 em razão da exclusão da POUPEX do polo passivo da demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator